Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. EQUIPAMENTOS EM COMODATO. RETIRADA DISPONIBILIZADA. OPÇÃO DE DEVOLUÇÃO OU PAGAMENTO. PRAZO NÃO OBSERVADO. RETENÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 1.000,00, e condenando a requerida a excluir o registro de inadimplência e a pagar R$ 3.000,00 em favor do requerente, a título de danos morais, além de julgar improcedente o pedido contraposto da requerida.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a cobrança de R$ 1.000,00 referente aos equipamentos cedidos em comodato é legítima e contratualmente prevista, uma vez que o requerente não efetuou a devolução no prazo estipulado, apesar de ter sido devidamente informado das opções e prazos, inclusive confessando ter perdido o prazo por motivos pessoais. Alega que a negativação decorreu do exercício regular de seu direito de credora diante de dívida existente e não paga, não configurando, portanto, ato ilícito ou dano moral indenizável. Argumenta, ainda, que a Resolução 488/2007 da ANATEL não se aplica ao caso ou não impõe a obrigação unilateral de retirada pela prestadora. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, pugna pela redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a validade da cláusula contratual que estipula cobrança pela não devolução de bens em comodato, da responsabilidade pela devolução dos equipamentos, da regularidade da negativação e da configuração ou não de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente/recorrida possuía um contrato de prestação de serviços de internet com a parte requerida, que incluía equipamentos cedidos em regime de comodato. Após solicitar o cancelamento do serviço em agosto de 2023, o recorrido ficou obrigado a devolver os equipamentos, tendo a empresa oferecido opções e prazos. O contrato previa uma cobrança de R$ 1.000,00 caso os equipamentos não fossem devolvidos. Em decorrência da não devolução e do não pagamento do valor correspondente, a recorrente cobrou R$ 1.000,00 e registrou o nome do recorrido em cadastros de inadimplentes.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. É incontroversa a relação jurídica firmada pelas partes, bem como a rescisão contratual entabulada. Nesse contexto, o contrato celebrado entre as partes previa expressamente a cessão de equipamentos em regime de comodato, com a obrigação de devolução após a rescisão, sob pena de cobrança do valor correspondente (ID 71958086). A parte recorrida, ao solicitar o cancelamento do serviço, optou pela devolução via Correios, mesmo havendo expressa opção pela retirada domiciliar ao encargo da empresa (ID 71958088 - Pág. 2). Tal escolha demonstra inequívoca adesão à cláusula contratual, que previa a possibilidade de pagamento do valor ajustado em caso de não devolução.
7. Com efeito, não há que se falar em cláusula abusiva ou em afronta ao art. 19, § 5o, da Resolução no 488/2007 da ANATEL (redação anterior à Resolução no 752/2022), pois restou demonstrado que a recorrente disponibilizou expressamente a possibilidade de retirada dos equipamentos no endereço do consumidor, cabendo a este a escolha entre as formas de devolução.
8. Ademais, o próprio recorrido admitiu, na inicial, que não conseguiu realizar a devolução no prazo estipulado por motivos pessoais, não havendo qualquer prova de que tenha tentado entregar os equipamentos em tempo hábil, seja nos Correios ou na sede da empresa.
9. A cobrança da quantia de R$ 1.000,00 pelo não cumprimento da obrigação contratual é válida, pois amparada por cláusula clara, prévia e expressamente anuída pela parte recorrida que, reitere-se, tinha a opção de não se submeter ao encargo, bastando ter optado pela retirada em sua residência pela empresa. Ademais, a parte recorrente comprovou que se tratavam de quatro equipamentos (ID 71958098 - Pág. 6), e a fixação do valor da dívida, por sua vez, guarda correspondência com os preços de aquisição dos equipamentos no mercado (ID 71958080 - Pág. 17/21), não se tratando de valor arbitrário ou abusivo, de modo a causar enriquecimento indevido da prestadora.
10. Tratando-se de cobrança legítima de dívida existente e líquida, revela-se devida a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, em razão do descumprimento contratual por parte do recorrido. Dessa forma, inexiste qualquer conduta ilícita praticada pela empresa, que atuou no exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil. Em consequência, não há que se falar em indenização em favor do recorrente.
11. Em consequência, à vista da retenção dos equipamentos cedidos em comodato, o pedido contraposto deve ser julgado procedente, reconhecendo-se a validade da cobrança no valor de R$ 1.000,00 pela não devolução dos equipamentos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando o requerente ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente corrigida e acrescida de juros legais.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.